Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037312-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.249.826/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1037312-39.2025.8.11.0000, mantendo decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência nº 1025135-34.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado por empresa autora, sob alegação de crise financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos, sendo necessária a comprovação inequívoca da hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A mera existência de ações de cobrança e execuções em desfavor da empresa, assim como a apresentação isolada de balanço patrimonial e parecer financeiro, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira exigida para o deferimento do benefício.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça em outros processos não vincula o juízo neste feito, pois a análise deve se basear nos elementos constantes dos autos específicos.

A jurisprudência pacífica exige prova robusta da alegada hipossuficiência, não bastando alegações genéricas de crise ou dificuldades financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A existência de execuções ou processos de cobrança, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira da empresa.

O deferimento do benefício em outros processos não vincula a análise do pedido em autos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1730785/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021,
DJe
23.04.2021; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1037312-39.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, em Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência nº 1025135-34.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela empresa autora.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do STJ, alegando que atravessa grave crise financeira, comprovada por documentos contábeis, balanço patrimonial e pela existência de diversas ações de cobrança e execuções contra a empresa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1037312-39.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, em Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência nº 1025135-
34.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela empresa autora.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, mediante análise da suficiência ou não das provas apresentadas para demonstração de sua hipossuficiência financeira.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No que concerne especificamente às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, cristalizado na Súmula 481, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Na decisão monocrática ora agravada, a agravante não havia demonstrado, de forma inequívoca, sua alegada hipossuficiência financeira, considerando insuficiente a mera alegação de existência de execuções e ações de cobrança. Consignei, ainda, que a concessão do benefício em outro processo não vincularia o presente juízo, pois cada pedido deve ser examinado à luz das provas constantes dos autos respectivos.

Após análise detida dos argumentos expendidos no presente Agravo Interno e reexame dos elementos probatórios carreados aos autos, mantenho o entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, embora a agravante alegue ter apresentado documentos como Parecer Financeiro, Balanço Patrimonial e comprovação da existência de diversas execuções ajuizadas contra a empresa, tais elementos, por si só, não são
suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade empresarial.

Por fim, a jurisprudência dominante indica que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos isolados que não demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade financeira.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019,
DJe
de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela
alínea ?c
? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
23/04/2021)

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025